Tribunal: TJMT
Processo: 0010795-71.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0010795-71.2014.8.11.0041
Recorrente: GINCO URBANISMO LTDA
Recorridos: ROSIVALDO NUNES DE ALMEIDA e JESSICA RAIGNIERI ALMEIDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 89871987) interposto por GINCO URBANISMO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de apelação da ora recorrente, com a seguinte ementa (id. 82713972):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO PROMITENTE COMPRADOR – POSSIBILIDADE - TEMA 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Embora não se desconheça que a ilegitimidade passiva seja matéria de ordem pública, podendo, até mesmo, ser reconhecida de ofício pelo magistrado, no caso, extrai-se claramente que a alegação da ré, ora apelante, trata-se, em razão do resultado de mérito que lhe foi desfavorável, de manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual, o que não se pode admitir.
II - Não fosse suficiente, através da matrícula do imóvel, extrai-se claramente a participação da ré GINCO URBANISMO LTDA, ora apelante, na cadeia de negócios realizado com os autores, ora apelados, haja vista que, juntamente com segunda ré PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, figura como fiadora da primeira ré GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A., na abertura de crédito junto ao Banco Bradesco S.A. para promover a construção do Condomínio Village do Bosque, o que, evidentemente, refuta sua tese de ilegitimidade para figurar no polo passivo desta ação.
III - Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, a inversão da cláusula penal, estipulada exclusivamente para comprador/consumidor nos casos de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto do contrato de compra venda, é - conforme o julgamento do Tema de no 971, analisado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos - perfeitamente cabível, independentemente de incidir apenas sobre parcelas eventualmente inadimplidas.
IV - Ainda, não assiste razão à ré, ora apelante, para que a indenização por danos materiais, fixada na sentença recorrida, seja afastada, haja vista que, além de não apresentar prova capaz de desqualificar os vícios na construção apontados na inicial, os gastos realizados pelos autores, ora apelados, para repararem os defeitos no imóvel foram demonstrados através dos comprovantes e recibos apresentados aos autos.
(RAC n° 0010795-71.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07.04.2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 86749487.
A recorrente sustenta negativa de vigência ao artigo 1.022 do Código de Processo; artigo 663 do Código Civil; artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e não aplicação do Tema 971/STJ, argumentando, em síntese:
(a) Negativa de prestação jurisdicional, pois “o acórdão recorrido deixou de enfrentar as indagações acerca da ilegitimidade passiva da Recorrente e da aplicação inadequada do tema repetitivo”, embora instado em sede de declaratórios a fazê-lo.
(b) Ilegitimidade passiva da recorrente, pois atuou como mera mandatária – garantidora de obrigação antecedente à própria incorporação levada a efeito pelas outras rés;
(c) Aplicação inadequada do Tema 971/STJ, pois é impossível “a inversão da cláusula penal seguida de arbitramento na hipótese de obrigação por quantia certa”.
Recurso tempestivo (ID 90369477) e preparado (ID 90234960). Sem contrarrazões (ID. 93709981)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A recorrente sustenta a reforma da decisão, alegando que o Tema 971/STJ não é aplicável ao caso sub judice.
Ressalta que é impossível a inversão da cláusula penal seguida de arbitramento na hipótese de obrigação por quantia certa.
A matéria foi afetada pelo TEMA 971/STJ, cuja tese firmada foi no sentido de que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
Importante ressaltar os dizeres do Ministro Felipe Salomão, no tocante às diretrizes a serem observadas quando da inversão da cláusula penal:
“penso que a inversão, para determinar a incidência do mesmo percentual sobre o preço total do imóvel, incidindo a cada mês de atraso, não constitui, em verdade, simples “inversão da multa moratória”, podendo, isto sim, representar valor divorciado da realidade de mercado, a ensejar enriquecimento sem causa. Portanto, a obrigação da incorporadora é de fazer (prestação contratual, consistente na entrega do imóvel pronto para uso e gozo), já a do adquirente é de dar (pagar o valor remanescente do preço do imóvel, por ocasião da entrega). E só haverá adequada simetria para inversão da cláusula penal contratual se houver observância de sua natureza, isto é, de prefixação da indenização em dinheiro pelo período de mora. Como é cediço, nos casos de obrigações de natureza heterogênea (por exemplo, obrigação de fazer e obrigação de dar), impõe-se sua conversão em dinheiro, apurando-se valor adequado e razoável para arbitramento da indenização pelo período de mora, vedada sua cumulação com lucros cessantes. Feita essa conversão, geralmente obtida por meio de arbitramento, é que, então, seria possível a aplicação/utilização como parâmetro objetivo, para manutenção do equilíbrio da avença, em desfavor daquele que redigiu a cláusula.” (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, os recorridos adquiriram imóvel na planta, restando incontroverso que houve atraso para a entrega da unidade imobiliária.
Neste ponto, dada a impontualidade da recorrente, requestou-se a inversão da cláusula penal, prevista exclusivamente para o inadimplemento do comprador e aplicada pelo magistrado singular no valor de 1% do preço do imóvel, por mês, durante o período de mora.
O órgão fracionário recorrido, ao manter a sentença do juízo singular ressaltou que “a inversão da cláusula penal, estipulada exclusivamente para comprador/consumidor nos casos de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto do contrato de compra venda, é perfeitamente cabível, independentemente de incidir apenas sobre parcelas eventualmente inadimplidas” (ID 82713972).
In casu, não prospera a tese de que o valor da multa é incabível, tendo em vista que a Câmara esteve atenta ao fato de que o magistrado singular já prefixara a multa a incidir por mês de atraso, tal como já ocorrera em casos análogos, nos quais a obrigação originária (de dar) fora convertida em dinheiro, tão somente pelo tempo de atraso.
Desta feita, o órgão entendendo o órgão fracionário de acordo com as diretrizes traçadas no Tema 971/STJ, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3- Da violação ao artigo 1.022 do CPC. Ausência de indicação precisa do dispositivo violado (Súmula 284 do STF).
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DE CÔNJUGE.
DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO PRETORIANO. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
1. O princípio da primazia do julgamento do mérito somente se aplica aos recursos interpostos sob a égide do novo ordenamento de processo civil.
2. A falta de indicação precisa de qual o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação foi tida por violada caracteriza deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284-STF.
3. Requisito de conhecimento do recurso especial interposto com base em dissídio pretoriano é a demonstração analítica da alegada divergência, com a transcrição dos trechos que configurem o dissenso, mencionando as circunstâncias que identifiquem os casos confrontados.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1073482/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)
Neste ponto, a recorrente aponta por violado o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, argumentando que o órgão fracionário recorrido não se manifestou sobre a tese se ilegitimidade passiva e má aplicação do Tema 971/STJ.
Nesta perspectiva, é preciso ressaltar que a indicação apenas do artigo 1.022 é insuficiente para fundamentar a questão posta em juízo, tendo em vista que tal norma é composta pelo caput, três incisos e ainda um parágrafo único, acompanhado de mais dois incisos.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL QUANTO A QUESTÃO QUE, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, NÃO FOI APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que é deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 1.530.183/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 19.12.2019; AgInt no AREsp 1.559.920/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.10.2020).
2. Na espécie, incide ao caso o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que a parte recorrente aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015, sem especificar, todavia, quais incisos teriam sido contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Em referência à suposta violação ao art. 489, § 1o., IV, do CPC, sabe-se que é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (AgRg nos EREsp. 1.138.634/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJe 19.10.2010). Note-se, também: AgRg no AREsp 1.647.409/SC, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 01.07.2020;
AgInt no AREsp 1.264.021/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 01.03.2019; REsp 1.771.637/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 04.02.2019.
4. Na presente demanda - e à luz dos julgados ilustrativos - , incide o óbice da Súmula 211/STJ, uma vez que a questão suscitada no Recurso Especial não foi examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Ressente-se o apelo especial do requisito do prequestionamento.
5. Agravo Interno do Ente Federativo desprovido.
(AgInt no AREsp 1766826/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 30/04/2021)
Neste cenário, deveria o recorrente indicar de forma certeira o artigo e inciso violados, o que não o fez, razão pela qual é inviável a admissão do recurso neste ponto, nos termos da Súmula 284 do STJ.
3- Da violação aos artigos 663 do CC, e 7o, parágrafo único, do CDC – decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83).
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente alega que é parte ilegítima para responder aos termos desta demanda, posto que figurou apenas como mera mandatária das demais empresas participantes da negociação.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 82713972):
“(...)Inicialmente, embora não se desconheça que a ilegitimidade passiva seja matéria de ordem pública, podendo, até mesmo, ser reconhecida de ofício pelo magistrado, no caso, extrai-se claramente que a alegação da ré, ora apelante, trata-se, em razão do resultado de mérito que lhe foi desfavorável, de manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual.
Tanto é assim que, em sede de contestação (ids. 78505976 e 78505977), a ré, ora apelante, em nenhum momento mencionou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, mas, tão somente defendeu a legalidade das cláusulas contratuais e a ausência de provas dos danos materiais e morais, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.
Assim, constatada que a alegada ilegitimidade passiva, na verdade, trata-se de uma estratégia da ré, ora apelante, para tentar anular decisão que não lhe foi favorável, é evidente que, tal manobra processual deve ser rechaçada pelo Poder Judiciário.
Não fosse suficiente, através da matrícula do imóvel (id. 78505974 – pág. 53), extrai-se claramente a participação da ré, ora apelante, na cadeia de negócios realizado com os autores, ora apelados, haja vista que, juntamente com segunda ré PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, figura como fiadora da primeira ré GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A., na abertura de crédito junto ao Banco Bradesco S.A. para promover a construção do Condomínio Village do Bosque, o que, evidentemente, refuta sua tese de ilegitimidade para figurar no polo passivo desta ação.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que todos aqueles que integram a cadeia de consumo são responsáveis solidários para responder por danos causados aos consumidores, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE FORNECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.282 E 356 DO STF. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp n. 1.312.486/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso, o Tribunal a quo assentou que a agravante integrou a cadeia de fornecimento, motivo por que reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda. Para entender de modo contrário, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
5. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
6. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
7. (...)
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 17/12/2020)
E ainda:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE FORNECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp n. 1.312.486/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso, o Tribunal a quo assentou que a agravante integrou a cadeia de fornecimento, motivo por que reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda. Para entender de modo contrário, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante (arts. 255, § 1o , do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausente tal requisito, incide a Súmula n.
284/STF.
6. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
7. De acordo com a jurisprudência do STJ, "tratando-se de valor da indenização por danos morais, inviável a análise do recurso com base em dissídio pretoriano, pois, ainda que aparentemente possa haver similitude nas características objetivas das lides cotejadas, na dimensão subjetiva, os acórdãos serão sempre distintos, em face das peculiaridades de cada ato ilícito" (AgRg no REsp n. 918.829/ES, Relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 16/12/2010).
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1857959/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b” (Tema 971/STJ) e também com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmulas 284/STF e 83/STJ).
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça